Tribunal: TJBA
Processo: 8041780-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041780-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ELIZEU ROCHA BINAS e outros (2) Advogado(s): KAREN ANDRADE LOPES, ELIZEU ROCHA BINAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITANHEM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS. PROCESSO EM MARCHA REGULAR. ORDEM DENEGADA. I – Caso em Exame 1 – Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que é apontado como autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Itanhém/BA. 2 – O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, decorrente dos seguintes fatos: “[...] no dia 10 de julho de 2025, por volta das 19h30, na Rua São José, bairro São João, nesta cidade e comarca de Itanhém/BA, o denunciado ofendeu a integridade corporal de seu irmão, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, causando-lhe as lesões corporais [...]. Segundo se apurou, a vítima saia de moto de sua residência quando foi abordada pelo denunciado, que é seu irmão. Dizia “você está avisado viu” e “eu recebi o recado de Vandinho”. Em seguida, o denunciado desceu da moto e agrediu a vítima com chutes, tapas e socos. A vítima é pessoa idosa com 66 (sessenta e seis) anos de idade e há uma desavença com o denunciado a respeito de uma herança, sobre a qual a vítima é inventariante”. II – Questão em Discussão 3 – Examinar se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia do paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III – Razões de Decidir 4 – A materialidade e os indícios de autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstrados pela prova colhida, sobretudo pelo vídeo colacionado aos autos da Ação Penal, que exibe a conduta violenta perpetrada pelo paciente contra seu irmão e que ocasionou as lesões constantes do laudo de exame corporais. Ademais, as declarações da vítima e outros elementos evidenciam que o histórico de contendas em que figuram o paciente como autor e o seu irmão como vítima envolve a suposta prática de apropriação indébita, injúria e difamação, todos com registro individualizado de boletim de ocorrência. Emerge dos autos que a motivação do paciente para a perpetração da lesão corporal ora sindicada está relacionada à disputa de uma herança, em cujo âmbito a vítima é o inventariante, o que seria a origem dos conflitos que tem se desenvolvido com uma escalada da violência perpetrada pelo paciente contra a vítima. 5 – O decreto prisional contempla suficiente fundamentação com concretas referências à cena criminosa e ao histórico de investidas malfazejas perpetradas pelo paciente contra seu irmão, uma pessoa idosa, com 66 anos de idade, de maneira que, mormente por força da disputa hereditária em curso e da escalada de violência, é impositivo concluir que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública. Outrossim, constata-se a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. 6 – A Ação Penal encontra-se em trâmite regular, com audiência de instrução designada e réu devidamente intimado. IV – Dispositivo e Tese 7 – Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Tese Julgamento: “Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva quando constatada a necessidade de acautelamento da ordem pública evidenciada pela escalada da violência perpetrada pelo paciente contra a vítima”. Dispositivos relevantes citados. Art. 129, §9º, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal. Artigos 313 e 315, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022. ORDEM DENEGADA HC 8041780-89.2025.8.05.0000 – Itanhém/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8041780-89.2025.8.05.0000, da Comarca de Itanhém/BA, impetrado pelos Advogados Elizeu Rocha Binas e Káren Andrade Lopes, em favor de ROMILDO OLIVEIRA PEREIRA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator